Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703405-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IOLANDA DA CONCEICAO DE SOUSA, FRANCISCO LOPES DA SILVA NETO AGRAVADO: JOSIMAR GOMES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Iolanda da Conceição de Sousa e Outro (Id. 34814663) contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701516-77.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de penhora de um ônibus da titularidade de Josimar Gomes dos Santos, nos seguintes termos: “Diante da ausência de outros bens nas pesquisas realizadas mediante a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 177111183 e ID 179281658), pretende o exequente a penhora de ônibus utilizado para o comércio ambulante do executado, placa GZG 0627 (ID 179589106). Todavia, o pedido encontra óbice legal diante do disposto no art. 833, V, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Em razão disso, indefiro a penhora pleiteada. Intime-se o exequente a indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão com fundamento no art. 921, III, do CPC”. Em síntese, pretendem os Agravantes que o veículo em questão seja penhorado, por ser desnecessário/útil para o desempenho da profissão do Agravado (art. 833, V, do Código de Processo Civil). Apresentam fotografias que demonstram que o Agravado iniciou suas atividades comerciais vendendo marmitas no Park Way em um isopor, e depois em tendas, de modo que há outros meios para exercer suas atividades profissionais sem o referido ônibus. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do veículo de placa GZG 0627. No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretendem os Agravantes o reconhecimento da penhorabilidade do veículo, sob o argumento de é desnecessário/útil ao exercício da profissão do Agravado. Em juízo de estrita delibação, entendo ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal pretendida. Conforme dicção do dispositivo legal invocado, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A impenhorabilidade, no caso concreto, visa resguardar a fonte de sustento do Executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a imprescindibilidade do bem para o exercício profissional do executado, bastando que o use para executar o seu trabalho. No caso concreto, conforme alegações dos próprios Agravantes, o Agravado é vendedor de marmitas e utiliza o ônibus indicado à penhora para trabalhar. As fotografias apresentadas pelos Agravantes corroboram a alegação de que o ônibus é utilizado pelo Agravado para desempenhar suas atividades profissionais. Ora, o simples fato de que o Agravado ter começado suas atividades vendendo as marmitas em um isopor não significa que o ônibus não seja útil para o exercício da atividade profissional. Por fim, concluo que a penhora, neste momento, poderá ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora